Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-60.2022.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-60.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER - CPF: 001.033.931-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENESIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 226.741.441-49 (APELADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GENESIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 226.741.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER - CPF: 001.033.931-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GENESIA MARIA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
S
:

CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO
–
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 659, §2° DO CPC
–

SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA –

PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO
DA PARTILHA
– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública será intimada a providenciar o lançamento administrativo do ITCMD após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha,
(
art. 659, § 2º, do CPC/15.

2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
tirado contra
sentença
(ID.
nº
181471151
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única
da Comarca de
Nortelândia
-MT
,

que nos autos d
a Ação
de Inventário
pelo
r
ito do
A
rrolamento
S
umário
,

ingressada
por
CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER
,
homologou o inventário
, nos seguintes te
r
mos:

“(...)

Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de
a
rrolamento sumário, art. 659 do CPC, por não haver divergência ou interesse de incapaz.

Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC:

No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Ademais, para que não pairem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do CPC dispõe que:

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

Portanto, após o trânsito em julgado da sentença
h
omologatória, deverá, de imediato, ser lavrado o formal de partilha e, em seguida expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para o lançamento administrativo do imposto, já que a prova de quitação dos tributos não é condição para a homologação.

Pelo exposto e com fundamento no artigo 2.015 do Código Civil
HOMOLOGO
por sentença, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro.

DEFIRO
os benefícios da assistência Judiciária Gratuita à inventariante, ora autora.

Nos termos do art. 89 do CPC, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões, contudo suspendo a exigibilidade em face da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos artigos 332 e 333 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça – CNGC/MT, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença.

DETERMINO
a expedição do necessário: formal de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s)

(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

N
ulidade de sentença em face do cerceamento de defesa
.

Mérito Recursal

Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
181930222
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
181471164
).

O Ministério Público manifestou em parecer
(ID.
203529671
)
,
pela desnecessidade
de
intervenção ministerial na presente demanda, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

O
Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, argui preliminar de cerceamento de defesa,
alega
ndo
que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15
.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos art
igos
660 a 663.

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Portanto, a alegação do
apelante
de que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, neste caso específico, não encontra respaldo legal, visto que a legislação processual civil estabelece um momento próprio para a atuação da Fazenda Pública relacionada ao ITCMD, não implicando em cerceamento de defesa a ausência de manifestação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença homologatória,

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

2.
1.
Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que fora homologado pelo juízo da
Vara Única
da Comarca de
Nortelândia
-MT, os bens arrolados
por Cristiane do Nascimento Xavier
, na forma delineada pela
herdeira nos autos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso
, ora apelante,
interpôs recurso de apelaçã
o,
aduzindo que o ínclito Juízo
a quo
, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública.

Segue
argumenta
ndo
que
“o juízo a quo, com base no artigo 659, § 2º, do CPC/2015, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”.

Ressalta que não é permitido “que o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”, a teor do que dispõem os artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum), ambos do CPC.

Pois bem.

A principal questão suscitada
pelo recorrente é
o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O S
uperior Tribunal de Justiça
,
no julgamento dos recursos especiais nº 1.896.526/DF e nº 1.895.486/DF, descrita no Tema nº
1.074
,
firmou a
seguinte
tese
:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

A propósito, colaciono o acórdão em sua íntegra
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

(...)

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável
as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido”.

(STJ, 1º Seção Especializada, Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa, 26 de outubro de 2022).

Vejamos ainda,
a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.
2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem
como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074)”

(TJ-MT 1002426.39-2021.811.0037 MT, RELATOR: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DATA DE JULGAMENTO: 31/01/2023, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA –
PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2º).
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).”

(TJ-MT 1001914.28-2016.811.0006 MT, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DATA DE JULGAMENTO: 23/11/2022, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/11/2022)
.

Noutro giro, registro que, consta diversas certidões de negativas de débitos na esfera municipal, estadual e federal,

conforme documentação acostada à exordial
(ID nº 181469695 – páginas 1-3)
,
comprovando, portanto,
o
devido
pagamento dos tributos relativos
ao de cujus e seus bens, nos termos do
T
ema 1074
, conforme
exposto acima.

Assim, consoante à regra acima exposta, para a homologação da partilha no procedimento de arrolamento sumário, não é necessária a prova da quitação do imposto de transmissão causa mortis, tampouco à intimação prévia do Fisco Estadual nos autos
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024